Tribunal: TJDFT
Processo: 0001233-82.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001233-82.2018.8.07.0017 RECORRENTE: RICARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 9o), crimes de ameaça (continuidade delitiva) e contravenções penais de vias de fato. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Duas vítimas: esposa e filho do casal. Alegação de prescrição em relação aos crimes de ameaça. Rejeição. Materialidade e autoria. Prova idônea. Relevância da palavra das vítimas. Lesão corporal comprovada por laudo pericial. Vias de fato. Ausência de vestígios aparentes. Exame pericial dispensável para a demonstração da materialidade delitiva. Condenação mantida. Dosimetria. 2a Fase. Agravante da reincidência afastada. Penas redimensionadas. Imposição de regime prisional aberto. Suspensão condicional da pena deferida. Detração. Competência do Juízo da Execução Penal. Danos morais. Quantum diferenciado. Peculiaridades do caso concreto. Sequelas psicológicas suportadas pela família do agressor. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os artigos 129 do Código Penal e 155 do Código de Processo Penal, porque, caso tivesse valorado corretamente a prova pericial, deveria tê-lo absolvido do crime de lesão corporal em relação à vítima Célia, além de redimensionar a pena aplicada. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgado do TJRO. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 129 do CP e 155 do CPP, porque tais preceitos não guardam pertinência temática com a tese recursal de absolvição. Autorizada está a aplicação do veto contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgRg nos EDcl no AREsp 1610254/RJ, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 1o/3/2021). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo não deveria transitar, porque “A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no AREsp 1770014/MT, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 15/12/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no REsp 1605694/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/4/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015